Tribunal: TJDFT
Processo: 0743186-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA E CONVIVÊNCIA COM FILHA MENOR. ALTERNÂNCIA ANUAL DA RESIDÊNCIA DA MENOR. PAIS EM ESTADOS DISTINTOS. CONVIVÊNCIA CONFLITUOSA. MUDANÇA ABRUPTA NA ROTINA DA CRIANÇA. PREJUÍZO À MENOR. MANUTENÇÃO DO ACORDO NO CASO DE OS PAIS RESIDIREM NO MESMO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em processos de guarda, os interesses do menor devem se sobrepor ao desejo dos pais. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. A guarda da criança deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do infante, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. A alteração do regime de guarda, em sede liminar, somente é possível em situações excepcionais, quando há risco à integridade física ou psíquica das crianças ou inaptidão para o exercício da guarda por um dos genitores. Do contrário, necessária a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. No caso, não obstante o acordo proposto pelas partes prever a alternância de lares com revezamento anual da custódia física da filha, é possível que o interesse da menor não seja preservado caso tenha que se mudar anualmente de um estado para o outro. A criança possui apenas quatro anos de idade e teria que se mudar para o Rio de Janeiro para passar a residir com o pai, de modo que a medida representaria uma mudança abrupta de vida da infante Além disso, os pais não possuem uma boa comunicação.
6. O pai da criança, no curso do processo, comprovou que passou a residir no Distrito Federal. O acordo prevê regras claras também no caso de os pais residirem no mesmo estado, de modo que deve ser mantido o regime de guarda estabelecido no acordo celebrado entre as partes até julgamento dos autos na origem.
7. O recurso deve ser parcialmente provido apenas para suspender o acordo vigente no que diz respeito à possibilidade de alternância anual do lar referencial. O acordo deve permanecer vigente quanto às regras estabelecidos no caso de os pais residirem no mesmo estado Não há elementos mínimos que indiquem urgência ou situação de risco que autorizem alteração do regime de convivência ou diminuição da convivência paterna já acordada entre as parte.
8. Recurso conhecido e parcialente provido.